Tribunal: STJ
Processo: 0110583-24.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212375 - AL (2025/0110583-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE COSME DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ DE GOUVEIA - AL004174
ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
AGRAVADO
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS -
AL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
LABORAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO.
CLÁUSULA.
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
SÓCIOS.
IMPEDIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO JUÍZO LABORAL.
CONFLITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "compete ao Juízo da
recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano
homologado contem cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt
no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe
)
19/8/2022
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50425335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f1376e3e-7df4-4af7-b84e-2ed256b267d5

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212375 - AL (2025/0110583-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE COSME DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ DE GOUVEIA - AL004174
ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
AGRAVADO
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS -
AL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
LABORAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO.
CLÁUSULA.
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
SÓCIOS.
IMPEDIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO JUÍZO LABORAL.
CONFLITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "compete ao Juízo da
recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano
homologado contem cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt
no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe
)
19/8/2022
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE COSME DOS SANTOS,
nos autos de conflito de competência suscitado por USINA CANSANÇÃO DE
SINIMBU S/A, contra decisão que declarou a competência do Juízo de Direito da 4a
Vara Cível de Maceió - AL.
recuperação judicial da agravada
Ação em trâmite perante o juízo cível:
(Processo n° 0009187-08.2017.8.02.0001).
reclamatória ajuizada pelo
Ação em trâmite perante o juízo trabalhista:
agravante (Processo n° 000462-82.2018.5.19.0062).
alegou, em suma, que o plano de recuperação
Conflito de competência:
judicial possui cláusula que veda a execução contra os sócios e, assim, que é
Documento eletrônico VDA50117034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 10:44:05
Código de Controle do Documento: 8a1ae926-f28a-4260-835a-24c3a53b1c24

inviável o prosseguimento da execução trabalhista por meio da instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
conheceu do conflito e estabeleceu a competência do
Decisão agravada:
juízo da recuperação judicial.
afirma que a recuperação judicial da devedora principal
Agravo interno:
não impede o prosseguimento de execuções em face dos sócios da recuperanda e,
assim, a hipótese atrai a incidência da Súmula 480 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
"Compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso
em que o plano homologado contém cláusula que veda a execução contra os
sócios" (AgInt no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe
).
19/8/2022
Na hipótese, observa-se que o plano de recuperação judicial da
suscitante, aprovado e homologado judicialmente, possui cláusula expressa que
impede o credor, submetido aos efeitos do processo de soerguimento, de
executar os sócios da recuperanda, por meio da desconsideração da personalidade
jurídica, para satisfação dos seus créditos. Ou seja, a decisão homologatória do
plano acabou por salvaguardar o patrimônio dos sócios, estendendo-lhes os seus
efeitos.
A Justiça Trabalhista, de sua vez, determinou o prosseguimento da
execução trabalhista, mediante a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da recuperanda, a fim de atingir os bens dos sócios.
Diante desse contexto, a decisão agravada, amparada na jurisprudência
desta Corte, corretamente reconheceu a competência do Juízo da recuperação
judicial para avaliar se a hipótese que subjaz ao presente incidente está
contemplada pela referida cláusula protetiva, não havendo, portanto, o que
reformar na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50117034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 10:44:05
Código de Controle do Documento: 8a1ae926-f28a-4260-835a-24c3a53b1c24

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 212.375 / AL
Número Registro: 2025/0110583-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004628220185190062 00091870820178020001 4628220185190062 91870820178020001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS - AL
INTERES.
: JOSE COSME DOS SANTOS
ADVOGADOS : JORGE LUIZ DE GOUVEIA - AL004174
ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE COSME DOS SANTOS
ADVOGADOS : JORGE LUIZ DE GOUVEIA - AL004174
ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
AGRAVADO
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA50399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 58e5f854-3618-4399-bff6-e0fdcc373963

JUDICIAL
ADVOGADOS : CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS - AL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 58e5f854-3618-4399-bff6-e0fdcc373963